Tribunal: TJPA
Processo: 0001508-95.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001508-95.2019.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA -ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0001508-95.2019.8.14.0083

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA -ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS APRESENTADOS EM AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela empresa Distriben Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares LTDA - ME, condenando o município ao pagamento de R$ 184.372,65
(cento e oitenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
, em razão de cheques não adimplidos. O Município apresentou embargos monitórios em autos apartados, o que levou à rejeição da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir embargos monitórios apresentados em autos apartados, diante da previsão expressa do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos monitórios, conforme o art. 702 do CPC, devem ser opostos nos próprios autos da ação monitória, sendo inadequada sua apresentação em autos apartados.

4.

A apresentação de embargos monitórios em separado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade, que exige dúvida objetiva sobre o meio processual adequado.

5.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando o erro processual é flagrante e resulta em prejuízo ao correto desenvolvimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos monitórios deve ocorrer nos próprios autos da ação monitória, conforme o art. 702 do CPC.

2.

A apresentação de embargos em autos apartados configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 702 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.804.717/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.09.2019; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.193968-5/001, rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.06.2024(AP - 0001508-95.2019.8...).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 21 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho
, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela empresa
DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
, condenando o município ao pagamento da quantia de R$ 184.372,65 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), devidamente corrigida.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação com base em cheques emitidos pelo Município de Curralinho, que não foram pagos. Em sua petição inicial, a empresa autora requereu a condenação do réu ao pagamento do valor mencionado, com incidência de juros e correção monetária.

Devidamente citado, o Município apresentou embargos monitórios em autos apartados sob o nº 0004912-57.2019.814.0083.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes moldes:

“(...) Verifica-se, portanto, que a parte demandada falhou em apresentar sua defesa da forma processualmente adequada, logo, deve se reconhecer a constituição de pleno direito do título executivo da parte demandante em observância do art. 701, §2º, CPC: (...)

III – Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na exordial para condenar o réu a pagar o montante de R$ 184.372,65 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), em atenção aos cheques juntados em Id. Num. Num. 72152231 - Pág. 02-14, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a partir do vencimento da dívida.

Sem custas.

Intime-se exequente para apresentação de memorial de cálculo atualizado e conforme os ditames da presente sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Em sequência, na forma do art.701, §2º do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar/embargar a execução.”

Inconformado com os termos decisório, o ente recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 19920695).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente alega que todos os requisitos formais dos embargos à ação monitória foram devidamente cumpridos, de modo que não existem motivos plausíveis para o indeferimento de plano, em conformidade com o Princípio da Cooperação.

Ressalta que a jurisprudência corrobora a prevalência do princípio da fungibilidade sobre a formalidade.

Afirma, ainda, com base no princípio da instrumentalidade das formas, que, mesmo que o ato processual tenha sido praticado de forma diversa daquela prevista na legislação, será convalidado pelo magistrado caso atinja sua finalidade e não cause prejuízo às partes.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada, com base na primazia da fungibilidade, e que seja determinado o recebimento dos embargos monitórios, protocolados separadamente no processo n. 0004912-57.2019.8.14.0083.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 19920706 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 19931771).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
a Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 19983023 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em definir o acerto ou desacerto da sentença que deixou de reconhecer a defesa do apelante nos embargos monitórios, por inadequação da via eleita, uma vez que foi distribuído em autos apartados.

Em que pese o esforço argumentativo da parte apelante, a questão posta à apreciação é clara e objetiva: os embargos à ação monitória foram apresentados em autos apartados, contrariando expressa disposição legal contida no art. 702 do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, autoridades incontestes, ensinam que os embargos monitórios têm "
natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução stricto sensu, nem com a impugnação ao cumprimento da sentença ( CPC 520, CPC 525 e CPC 535). Os embargos do devedor e a impugnação ao cumprimento de sentença contém pretensão de direito material (por exemplo: declaração da ineficácia executiva do título, de nulidade da execução, de anulação ou nulidade do título executivo etc.), razão pela qual têm natureza mista de ação e defesa.
Os embargos monitórios não contêm nenhuma pretensão de direito material, pois se limitam a não concordar com o autor, que pretende fazer com que o documento que aparelha a monitória passe a ter eficácia executiva, dando início ao cumprimento da sentença. Quando o réu da monitória a isso se opõe, está dizendo que o autor não tem razão, vale dizer, está dizendo que se opõe à pretensão de direito material deduzida pelo autor. Pelos embargos monitórios o réu embargante nada pretende; apenas se defende"
.
(Nery Junior, Nelson Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 7. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.)

Considerando a natureza jurídica defensiva dos embargos monitórios e sua expressa previsão legal, não há dúvidas de que a parte embargante deveria tê-los protocolado nos próprios autos da ação monitória, conforme claramente estabelece o caput do art. 702 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento mais recente da jurisprudência dos tribunais nacionais:

"
APELAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS - DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. O art. 702 do CPC prevê expressamente que a defesa do réu na ação monitória deve ser apresentada nos próprios autos. Assim, a oposição de embargos monitórios em apartado configura erro grosseiro e, portanto, insanável, razão pela qual descabe falar em aplicação do princípio da fungibilidade."

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.193968-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS EM APARTADO, DE FORMA AUTÔNOMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR MONITÓRIO. TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL, CUJO RITO SEGUE O DISPOSTO NOS ART. 700 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NA PRESENTE MONITÓRIA O ESTADO OPTOU POR DISTRIBUIR EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTÔNOMO E EM APARTADO, QUE TOMARAM O NÚMERO 0210291-38.2021.8.19.0001. COM EFEITO, A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE FORMA AUTÔNOMA SE AFIGURA VERDADEIRA HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO, ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER DÚVIDA OBJETIVA OU DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA, CONFIGURADA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARCIAL DO RECURSO PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, DECRETAR A REVELIA DA FAZENDA, OBSERVADO O ART. 701, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, BEM COMO JULGAR EXTINTO RESOLUÇÃO DO MÉRITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS (PROCESSO No. 0210291-38.2021.8.19.0001), NA FORMA DO ART. 485, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NO VALOR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DEVENDO OS AUTOS DESCEREM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA MERITÓRIA REFERENTE AO PEDIDO MONITÓRIO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0171777-16.2021.8.19.0001 202300123724, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 08/11/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA, Data de Publicação: 10/11/2023)

Não é possível, no caso em análise, aplicar o princípio da fungibilidade ou invocar outros princípios processuais com o objetivo de amparar o erro grosseiro cometido pela apelante, tendo em vista que não há qualquer dúvida quanto à via processual correta que deveria ter sido adotada.

Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio."
(AgInt no REsp n. 1.804.717/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2024